Tribunal: TJDFT
Processo: 0014708-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao acolhimento da preliminar suscitada de ofício pelo órgão julgador, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. A discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Malgrado já suficientemente enfrentadas as questões preponderantes para resolução da controvérsia, registra-se que o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo de lei invocado pela parte.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargos de declaração rejeitados.